Tribunal: TJBA
Processo: 8159083-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8159083-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

EMBARGADO: MARIANE RODRIGUES E SILVA FRANCA

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE GOIS SOUSA, JESSICA DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. LIMITES CONTRATUAIS EXTRAPOLADOS. EMBARAÇOS ADMINISTRATIVOS CONSTATADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPEITADOS.MATÉRIAS ANALISADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA SOBRE TODOS OS ARTIGOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8159083-92.2023.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.